Tribunal: TJES
Processo: 0021048-46.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021048-46.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HIGH SCHOOL SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

APELADO: EMPRESA EDCUACIONAL PARAGUAY BRASIL ERL e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA NÃO IDENTIFICADA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma vez que o caso vertente não denota hipótese de inadimplência contratual da apelada bastante a autorizar o ajuizamento da demanda executiva pela apelante, correta a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de embargos à execução oportunamente aforada.

2. Apelação conhecida, mas não provida, majorando os honorários advocatícios a serem pagos pela recorrente para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0021048-46.2020.8.08.0024

Apelante:

High School Serviços Educacionais Ltda.

Apelada:

Empresa Educacional Paraguay Brasil ERL

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que, apreciando ação de embargos à execução ajuizada pela recorrida, acolheu a pretensão autoral
“[...]para, reconhecendo a falta da exigibilidade do título executivo, determinar a extinção da execução, a teor dos artigos 783, 786 e 803, inciso I, todos do CPC/2015[...]”
. (ID. 9926881)

Nas razões recursais, a recorrente alega basicamente que, ao contrário do que entendeu a Magistrada singular,
“[...]ocorreu o inadimplemento da obrigação, uma vez que a ora Apelada optou pela resilição contratual, antes do término de vigência do contrato, no dia 22 de agosto de 2018, enquanto o termo final seria 31 de dezembro de 2018[...]”
, ensejando a incidência da multa compensatória de 40% (quarenta por cento) do valor da anuidade paga por cada aluno matriculado, prevista na cláusula 18, parágrafo único, da avença. Assim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja
“[...]reconhecido como devido pela Apelada o montante de R$ 24.752,03 (vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais, e três centavos)[...]”
, além da inversão dos ônus sucumbenciais. (ID. 9927339)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 9927347).

É, no que importa o relatório. Peço dia.

Vitória, 21 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de apelação interposto contra sentença que, apreciando ação de embargos à execução ajuizada pela recorrida, acolheu a pretensão autoral
“[...]para, reconhecendo a falta da exigibilidade do título executivo, determinar a extinção da execução, a teor dos artigos 783, 786 e 803, inciso I, todos do CPC/2015[...]”
. (ID. 9926881)

O inconformismo da recorrente se resume basicamente nas alegações de que
“[...]ocorreu o inadimplemento da obrigação, uma vez que a ora Apelada optou pela resilição contratual, antes do término de vigência do contrato, no dia 22 de agosto de 2018, enquanto o termo final seria 31 de dezembro de 2018[...]”
, ensejando a incidência da multa compensatória de 40% (quarenta por cento) do valor da anuidade paga por cada aluno matriculado, prevista na cláusula 18, parágrafo único, da avença, pelo que deve ser reformada a sentença e
“[.
..]reconhecido como devido pela Apelada o montante de R$ 24.752,03 (vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais, e três centavos)[...]”
, além da inversão dos ônus sucumbenciais. (ID. 9927339)

A demanda executiva ajuizada pela apelante tem como título o mencionado contrato, o valor de R$24.752,03 (vinte e quatro reais, setecentos e cinquenta e dois reais e três centavos) reivindicado equivale à multa compensatória acima referenciada.

O contrato em questão tem como objeto a prestação de serviços de consultoria e parceria educacional e foi firmado entre os litigantes em 01 de agosto de 2017, com vigência até 31 de dezembro de 2018, mas em 18/06/2018, a apelante enviou à recorrida um e-mail informando que para o ano de 2019 apenas seria possível manter a relação comercial com o reajuste de 14,45 (quatorze vírgula quarenta e cinco por cento) (fl. 44).

Em resposta, a recorrida disse que não iria renovar
“[...]o instrumento Particular de Contrato de Parceria na Área Educacional e Outras Avenças celebrado em 01/08/2017, cuja vigência fora pactuada por prazo certo e determinado e se encerrará em 31/12/2018. Destacamos desde logo que daremos integral cumprimento ao contrato vigente, sendo que o que estamos informando, neste momento, é que não procederemos à sua renovação para períodos futuros. Por Isso, é importante deixarmos claro que as obrigações contraídas por meio do contrato ora vigente serão integralmente cumpridas, o que levará ao encerramento do contrato, em 31/12/2018, ante o exaurimento de seu objeto e sua consequente NÃO renovação.”

(fl. 52)

Nesse contexto, assim como entendeu a Julgadora singular, não vislumbrei no caso vertente a rescisão unilateral da parte recorrida, bastante a afiançar a incidência da multa compensatória, cujo valor lastreia a ação de execução ajuizada pela apelante.

Ou seja, em que pese as alegações da recorrente, como bem salientado na sentença, o que ocorreu foi,
“[...]por meio das alterações contratuais propostas,
[...]
a propositura de novo contrato. Para elucidar tal questão, vê-se trecho de correspondência
eletrônica, acostada às fls. 46/48, enviada pela própria Embargada: “Uma
nova versão dos contratos
2019 do High School seguem em anexo” (grifo nosso). Este fato faz com que a recusa deste novo contrato, por parte da Embargante, seja legítima à luz do Princípio da Liberdade de Contratar (art. 421, CC). Tendo em vista que não foi dada ao Embargante a alternativa de permanecer sob as condições do antigo contrato, o mesmo afirmou, como será analisado, que cumpriria o contrato até a vigência, entretanto não se submeteria à alteração.[...]”

Além disso, também foi ressaltado que
“[...]não se pode extrair do texto contratual que a mera indicativa de não renovação implique no inadimplemento ou resilição voluntária de maneira que seja devida a multa. Ainda, nos correios eletrônicos acostados aos autos, o Embargante sempre deixou claro a sua intenção de cumprir o contrato até o fatídico dia de sua expiração (fl. 52), alegação esta que a Embargada não impugnou, presumindo-se, pois, que houve o adimplemento contratual. A este respeito, destaca-se o discorrido no supramencionado correio eletrônico: “daremos integral cumprimento ao contrato vigente, o que levará ao encerramento do contrato, em 31/12/2018, ante o exaurimento de seu objeto e sua consequente não renovação”. Entendo dessa forma a situação exposta.[...]”

De fato, a cláusula 17 do contrato previu expressamente que a avença, nos moldes originariamente estabelecidos, iria vigorar até o dia 31/12/2018, com renovação anual,
“[...]salvo se ocorrer resilição contratual formalizada por denúncia com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias.”

Ocorre que, conforme já delineado, a apelante comunicou à recorrida o envio de “
nova versão dos contratos”
com reajuste de valores que inviabilizaram a continuidade da relação contratual, mas não há como se depreender dos fatos que houve resilição unilateral por parte da embargante/executada que, ao contrário, informou que iria adimplir os termos firmados até o prazo previsto, o que de fato ocorreu.

Correta a sentença, portanto, ao concluir que
“[...]não ocorreu o inadimplemento da Embargante e não foi cumprida condição primordial de validade da Execução de Título Extrajudicial. Por consequência, a execução em análise é nula.”

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo, majorando os honorários advocatícios a serem pagos pela recorrente para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho a E. Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.